Tribunal: TJDFT
Processo: 0720546-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720546-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINARA CRUZ DE SA DO CARMO, WILTON RODRIGUES DO CARMO AGRAVADO: BRASAL REFRIGERANTES S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SINARA CRUZ DE SA DO CARMO E OUTRO em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0005416-81.2017.8.07.0001, rejeitou a impugnação apresentada pelos ora agravantes. Em suas razões recursais, os agravantes defendem que o edital que precedeu o leilão não descreveu os bens penhorados, o que afronta o art. 886 do Código de Processo Civil. Destacam que os bens estão sendo alienados por preço inferior ao de mercado, causando prejuízos irreparáveis para os devedores. Pontuam que os bens constritos judicialmente são essenciais às suas sobrevivências e não extrapolam o padrão de vida médio, de modo que, sendo impenhoráveis, a decisão agravada deve ser reformada. Tecem considerações e colacionam julgados em abono à sua tese. Requerem o conhecimento do recurso e concessão do efeito suspensivo para sustar a decisão hostilizada. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso com a reforma da decisão. Preparo de ID 47146724 e 47146725. Intimados acerca de eventual não conhecimento do recurso por razões dissociadas, os agravantes apresentaram manifestação no ID 47609165, na qual alegam que a questão se trata de matéria de ordem pública e não está sujeita à preclusão. É o relatório. D E C I D O. Da análise dos autos, verifica-se que o recurso não se encontra apto a ultrapassar a fase cognitiva, por razões dissociadas. De acordo com o disposto no artigo 1.016 do Código de Processo Civil, o Agravo de Instrumento deve conter os fundamentos de direito e as razões da invalidação da decisão. Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; Ou seja, cabe ao agravante, em suas razões, apresentar os argumentos fáticos e jurídicos nos quais se esteia para ver reformada a decisão que impugna sem os quais se mostra inadmissível a pretensão recursal. Transcrevo a decisão agravada de ID 157206384 dos autos de origem: 1. A parte executada juntou petição ao id num. 156128601 impugnando o edital de id num. 154498591, sob a alegação de ausência de descrição dos bens, baixo valor de avaliação dos bens, além da impenhorabilidade dos utensílios descritos nos itens 6, 8 ao 10 e 15 por se tratar de bens que asseguram materialmente a dignidade da pessoa humana, requerendo a nulidade do leilão. 2. Dada vista à exequente, esta refuta os argumentos da devedora (id num. 157077266). 3. Veio o feito à conclusão. 4. A preclusão visa garantir a segurança jurídica e a razoável duração do processo, ao impedir a repetição de atos processuais e o retorno a fases já ultrapassadas. Ante a inércia das partes quanto a avaliação realizada no bem penhorado, inicia-se a fase de expropriação. Nesse sentido, o art. 875 do CPC estabelece que “realizadas a penhora e a avaliação, o juiz dará início aos atos de expropriação do bem”. 5. Os elementos coligidos aos autos revelam que os agravantes não se insurgiram tempestivamente contra a decisão de id num. 150560802 que analisou a penhora de todos os bens constantes do edital, bem como homologou o laudo de avaliação, sem que fosse interposto qualquer recurso, mas vieram fazê-lo apenas quando o juiz a quo determinou a remessa dos autos ao leiloeiro. 6. Desse modo, essas alegações veiculadas pelos agravantes esbarraram na preclusão, consoante entendimento deste e. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LAUDO DE AVALIAÇÃO. AVALIAÇÃO. NÃO ACOLHIDA. PRECLUSÃO. 1. O laudo de avaliação produzido por Oficial de Justiça Avaliador goza de fé pública, de modo que a sua invalidação só é possível em caso de erro notório ou dolo do avaliador. 2 - O agravante não se manifestou oportunamente sobre o laudo de avaliação produzido, o que fez com que a matéria fosse alcançada pela preclusão. 3. A preclusão veda a repetição de atos processuais, ou o retorno a fases já ultrapassadas, o que proporciona não só a segurança jurídica e a razoável duração do processo, mas também a boa-fé e a lealdade no trâmite processual. 4. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão n.1145002, 07175064920188070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, Publicado no DJE: 28/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA DE IMÓVEL - HASTA PÚBLICA - AVALIAÇÃO VIL - PRECLUSÃO - PROPRIEDADE DE TERCEIRO - ILEGITIMIDADE PARA PLEITEAR LIBERAÇÃO DA PENHORA - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. 1. A avaliação do imóvel foi realizada por Oficial de Justiça, com base nas informações colhidas no condomínio, uma vez que não teve acesso ao imóvel e, intimadas as partes, essas deixaram de se manifestar sobre o laudo de avaliação. 2. De outro giro, o fato de o imóvel ter sido adquirido por terceiro estranho a lide retira do ora agravante a legitimidade para postular a liberação da penhora sobre o bem, pois não mais pertencente ao seu acervo patrimonial, sendo defeso postular em nome próprio direito alheio, nos termos do art. 6o do CPC/73 e art. 18 do CPC/2015. 3. Recurso conhecido em parte e desprovido. (Acórdão n.992031, 20160020413137AGI, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2017, Publicado no DJE: 02/03/2017. Pág.: 746/749). 7. Melhor sorte não socorre os devedores acerca da insuficiência de descrição dos bens a serem levados a leilão, uma vez que descritos conforme laudo de avaliação do Oficial de Justiça. 8. Do exposto, rejeito a impugnação ofertada pelos devedores ao id num. 156128601. 9. Diante do indeferimento da concessão do efeito suspensivo no Agravo de Instrumento no 0710823-20.2023.8.07.0000, aguarde-se a realização do leilão. A decisão agravada entendeu que o pedido da parte estaria precluso, já que a análise acerca da penhora dos bens constantes do edital e acerca laudo de avaliação já foi realizada nos autos, sem que a parte opusesse, oportunamente, qualquer recurso. Os agravantes, por sua vez, defendem a ausência de preenchimento de requisitos do edital que precede o leilão, a impenhorabilidade dos bens e o valor da avaliação judicial, sem, contudo, manifestarem-se sobre o real teor da decisão, ou seja, a ocorrência da preclusão quanto a esses pedidos. Assim, verifica-se que os argumentos apresentados pelos agravantes se encontram totalmente dissociados da decisão agravada, sendo medida essencial o reconhecimento da inadmissibilidade do recurso. Neste sentido é firme a jurisprudência deste TJDFT: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. FUNDAMENTOS DISSOCIADOS. MATÉRIA PRECLUSA. 1. Cabe ao relator não conhecer de recurso inadmissível que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, conforme art. 932, inciso III do Novo CPC. 2. Não ultrapassa o juízo de admissibilidade o agravo de instrumento que, além de não impugnar especificamente o fundamento do Juízo de ocorrência de preclusão, apresentou razões dissociadas da decisão e, ainda, reiterou matéria que de fato já precluiu. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1434674, 07082582020228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 13/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PORQUE INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. A tempestividade é requisito extrínseco processual que deve ser cumprido, sob pena de preclusão. 2. À luz do princípio da dialeticidade, não deve ser conhecido o recurso que, apresentando razões dissociadas dos fundamentos da decisão agravada, não os impugna, especificamente (art. 1.021, § 1o, do CPC). 3. Agravo Interno não conhecido. Condenação do agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor da causa, com fulcro no art. 1.021, § 4o, do CPC. (Acórdão 1424890, 07378877320218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no DJE: 1/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 9 de junho de 2023 12:05:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador